Tribunal: TJMT
Processo: 0009354-71.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009354-71.2018.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS
Vistos.
Tem-se que no presente caso houve interposição de dois recursos especiais.
A parte recorrente BANCO DO BRASIL S.A., interpôs Recurso Especial no id. 97988474.
BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS apresentou seu excepcional no id. 109786450.
Foi determinado a intimação da parte adversa (BRUNA FRANCIELI MODENA) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. (id. 116153967)
A secretaria certificou que: “(...) deixo de cumprir o final do despacho ID 116153967, tendo em vista que as contrarrazões foram juntadas no ID 113186474”. (id. 116296481)
Ocorre que as contrarrazões apresentadas no id. 113186474, são da parte recorrida BANCO DO BRASIL S/A.
Desse modo, cumpra-se parte final do despacho para intimar a parte recorrida BRUNA FRANCIELI MODENA, a apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A. (id. 116153967).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça